Tribunal: TJMT
Processo: 1039725-04.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039725-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SEME - SERVICOS E EXAMES MEDICOS LTDA - CNPJ: 32.187.000/0001-39 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADA(S):

SEME - SERVICOS E EXAMES MEDICOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

2 - Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

3 - A Lei nº 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. º 195.

4 - Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual.

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Restituição com Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1039725-04.2022.8.11.0041
ajuizada por
SEME - SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, para determinar à requerida promover o restabelecimento do plano de saúde da parte autora. Condenou a parte ré restituir o valor pago, a título de multa por rescisão, no montante de R$ 7.895,92 (sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso para.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

Salienta a recorrente que
o Código de Defesa do Consumidor
é de caráter geral e não pode afastar as disposições da legislação especial que regula a saúde suplementar, sendo que a Lei Federal nº 9.656/1998 preconiza que a lei geral deve ser aplicada de forma subsidiária aos planos de saúde

Alega que a cláusula 26, item 26.11, dispõe que: “O atraso no pagamento do prêmio mensal por período superior a 60 (sessenta) dias resultará no cancelamento do contrato e na cobrança de eventuais prêmios vencidos até a data do efetivo cancelamento”, e no caso, a parte autora efetuou o pagamento do prêmio do mês de junho/2021 apenas no mês de setembro/2021, ou seja, após mais de 60 dias, o que acarretou o cancelamento do plano de forma devida.

Sustenta que não há falar em irregularidade na prestação de serviço e na ilicitude da conduta da seguradora, uma vez que agiu de acordo com o contrato celebrado entre as partes, não tendo cometido qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela apelada, já que, à toda evidência, restou comprovada a legalidade no cancelamento do plano de saúde da parte apelada.

Destaca que a fixação de honorários deve ser feita observando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atribuindo um valor que atenda à natureza e complexidade da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, logo, o valor dos honorários fixados em R$ 3.000,00, merece ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões (ID 246556692), a apelada argui a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente a demanda.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
SEME - SERVIÇOS E EXAMES MÉDICOS LTDA
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer com Restituição com Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1039725-04.2022.8.11.0041
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, aduzindo que possui relação de consumo com a requerida, conforme o contrato de Seguros Assistenciais à Saúde, desde 24/09/2020, na qual são seguradas as pessoas físicas: Joaquim Alves de Carvalho Junior, Beatriz Formighieri de Carvalho Julia Formighieri de Carvalho e Sofia Formighieri de Carvalho (ID 246555677).

Alegou que passou por dificuldades financeiras e deixou de efetuar o pagamento da fatura vencida em junho/2021, mas a fatura foi paga em julho e em 16/09/2021, a autora solicitou a fatura vencida do mês de junho, sendo esta encaminhada, bem como quitada, com juros de mora e correção monetária no valor de R$ 2.923,46.

Destacou que em 27/09/2021 tomou ciência que seu plano havia sido cancelado, em razão do atraso ter sido superior a 60 dias, inclusive recebeu um boleto com o valor da multa contratual, no importe de R$ 7.895,92, sendo pago no dia 28/09/2021.

Salientou que não recebeu nenhuma informação, comunicado, alerta ou aviso, de que seu plano estaria sendo cancelado por falta de pagamento.

Ressaltou que, tentou administrativamente, a reativação do plano, considerando que houve o pagamento do mês inadimplente, além do pagamento de uma multa contratual, porém, a requerida manteve o cancelamento do seguro saúde.

Destacou que um dos segurados, Joaquim de Alves de Carvalho Junior. é portador de Colite Ulcerativa (CID – 10 K51), doença crônica necessitando de tratamento e uso de medicação contínua, o qual está suspenso em razão do cancelamento do seguro saúde.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que a parte requerida reative o contrato do seguro saúde, com todos os seus beneficiários, nas condições contratadas, bem como a restituição do valor ilegal da multa por fidelidade, cobrada no valor de R$ 7.895,92. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

No ID 246555684, o magistrado concedeu parcialmente a antecipação de tutela, tão somente para determinar o reestabelecimento do contrato de seguro de saúde, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Na contestação, a requerida alegou que agiu no seu exercício regular do direito, bem como que o cancelamento do contrato foi devido e se deu em razão de inadimplemento. Aduziu a legitimidade da cobrança da multa, em razão do cancelamento antes dos 12 (doze) meses. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda.

Ao decidir, a juíza
Dra.

Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula nº 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Nesse sentido, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo, mostrando-se também incontroversa a relação jurídica existente (ID 246555677).

Segundo dispõe a Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, a operadora de plano de saúde poderá
rescindir unilateralmente o contrato relativo a planos empresariais.

Contudo, é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial desde que cumpridos os requisitos previstos na citada Lei nº 9656/98, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o consumidor fique, ainda que temporariamente, desassistido.

Assim, a Resolução n. 195 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Além disso, em tais casos, o plano de saúde deve disponibilizar ao beneficiário, se houver cancelamento do benefício, um plano de saúde equivalente, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU,
verbis:

“Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência:

Parágrafo 1º - Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

Parágrafo 2º - Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.”

Desse modo, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias bem como disponibilização a parte autora de plano individual ou familiar, inclusive sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Na hipótese, observa-se que a apelada efetuou o pagamento da fatura em atraso, vencida em junho/2021 (ID 246555668), na data de 16/09/2021, conforme ID 246555669, sendo que o cancelamento do seguro ocorreu em 27/09/2021, ou seja, após a regularização do débito, bem como não consta dos autos a data da notificação enviada para a parte autora/apelada, beneficiária do plano de saúde.

Salienta-se que embora a empresa estipulante tenha o dever de notificar os beneficiários sobre o cancelamento do plano de saúde, cabia à apelante realizar a notificação do cancelamento, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Observa-se que a requerida não comprovou a notificação informando o cancelamento à parte apelada, restando abusivo o desligamento unilateral da parte autora/apelada do plano de saúde.

Ora, a ausência do cumprimento do prazo de 60 dias de aviso prévio para a rescisão unilateral e da disponibilização de assistência de saúde em outra modalidade, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, importa na manutenção da relação jurídica.

Deveras, restou demonstrado nos autos que a requerida/apelante não atendeu ao disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, o que demonstra a ilegalidade na suspensão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE - ATRASO -NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - RESTABELECIMENTO - PETIÇÃO -INFORMAÇÕES - FATOS CONHECIDOS - VISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA -NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que a notificação relacionada ao não pagamento de mensalidade de plano de saúde produza efeito válido de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio e aviso de recebimento assinado por terceiros. Como a notificação enviada não foi recebida pelo titular do plano de saúde, processado o pagamento da mensalidade faltante e das subsequentes, o plano de saúde deve ser restabelecido, porquanto irregular o cancelamento conforme operado. A nulidade por cerceamento defesa não está caracterizada, quando para os autos se traz por petição informações sobre fatos conhecidos de ambas as partes, de modo que a inexistência de manifestação sobre essa petição pela parte contrária não prejudica o correto desate da lide. (TJ/MG Ap. Cv. 1.0701.15.035210-S/001 - Rei. Des. Saldanha da Fonseca - Dje 18/10/2016)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR ATRASO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO SEGURADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO DO VALOR EM ATRASO. EMISSÃO DE FATURAS SUBSEQUENTES. ATO INCOMPATÍVEL COM O CANCELAMENTO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n? 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 2. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha a relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 3. A conduta do plano de saúde de receber as mensalidades em aberto, após o 60º dia de atraso, bem como de enviar novos boletos, é incompatível com a rescisão unilateral do contrato, porquanto viola a doutrina dos próprios atos. 4. Com a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, restam invertidos os ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. CONTRATO RESTABELECIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - AC: 04812216720148090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3A CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: DJ 2155 de 24/11/2016)

Assim, deve ser garantido à apelada o direito de se manter no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial, bem como a parte autora deve ser reembolsada do valor despendido com a multa por rescisão, no valor de R$ 7.895,92.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, razão pela qual deve ser mantido o percentual fixado.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários para o valor de R$ 4.000,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024